Tribunal: TJPA
Processo: 0810789-29.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2021-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810789-29.2021.8.14.0000

PACIENTE: NEUGILMAR CAIRES FERRAZ

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

ementa:
habeas corpus
com pedido de liminar. crimes do art. 302, § 1º, IV, do CTB.

alegação de inexistência de indícios suficientes de autoria. descabimento. impossibilidade de exame na via eleita, matéria que exige reexame aprofundado de provas incompatível com a via estreita
do writ
.

decreto preventivo devidamente fundamentado a fim de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. observância ao art. 312 do cpp. paciente que se encontra em local incerto e não sabido até a presente data. custódia devidamente justificada e necessária. ineficácia da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. irrelevância das condições pessoais favoráveis. aplicação da súmula 08/tjpa. pleito de trancamento da ação penal. improcedência. exordial acusatória que atende aos requisitos do art. 41 do cpp. presença de justa causa para a persecução penal. recebimento da denúncia. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. decisão unânime.

1.

O
habeas corpus
, em razão da sua natureza mandamental, célere, não é o meio adequado para se discutir a existência de prova suficiente para apontar a autoria delitiva, para tanto seria necessário o revolvimento fático/probatório dos autos, incompatível com a via estreita e sumária do
writ
;

2.

O magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, ao constatar a presença dos requisitos necessários estabelecidos no art.312 do CPP, decretou a prisão preventiva do coacto, tornando sem efeito a fiança anteriormente arbitrada pela autoridade policial. Ressaltou a necessidade de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta do delito, da repercussão gerada à sociedade de Marituba e, sobretudo, ao considerar que o coacto não reside no distrito da culpa e não apresentou nenhuma documentação comprobatória de residência.

3.

A necessidade de acautelamento do meio social tornou-se evidente com a evasão do paciente do distrito da culpa, uma vez que após a decretação da sua custódia, permanece em local incerto e não sabido até a presente data, ou seja, na condição de foragido, circunstância que demonstra que está tentando furtar-se à aplicação da lei penal. Precedentes;

4.

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se indevida quando as circunstâncias do presente caso evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública e a aplicação da lei penal.

5.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA.

6.

A pretensão de trancamento da ação penal somente é possível, em sede de
habeas corpus
, quando comprovadas, de plano, ou seja, sem a necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso em exame. Precedentes;

7.

A exordial acusatória descreve os fatos e as circunstâncias em que o delito teria ocorrido, indicando a conduta imputada ao paciente, com a sua qualificação, a classificação do crime, demonstrando, ainda, a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria, em conformidade com o disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal, possibilitando, dessa forma, a sua defesa na ação desenvolvida, modo que não se vislumbra mácula apta a levar à extinção do feito sem o julgamento do mérito.

8.

Da análise dos documentos acostados, constata-se que há substrato probatório suficiente para o desenvolvimento regular da ação penal diante da presença dos indícios mínimos necessários, os quais foram reconhecidos tanto na decisão do juízo singular que recebeu a denúncia, como no
decisum
que decretou a prisão preventiva e nas decisões que mantiveram a medida extrema;

9.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que para a propositura da ação, exige-se tão somente a presença de indícios mínimos de autoria, de modo que a certeza só será comprovada ou afastada durante a instrução probatória. Precedentes;

10.

Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer parcialmente e, nesta parte,
denegar
a
Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento virtual presidido pelo
Exmo.
Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 11 de novembro de 2021.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente
NEUGILMAR CAIRES FERRAZ,
denunciado pela suposta prática dos delitos tipificados no Art. 302, § 1º, IV, do CTB, por duas vezes, c/c art. 303 do CTB, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal de Marituba.

Sustenta, o impetrante, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu status
libertatis, alegando
, em suma: a) negativa de autoria e insuficiência de provas; b) ausência dos requisitos necessários da custódia cautelar; c) suficiência de medidas cautelares diversas da prisão; d) presença de qualidades pessoais favoráveis. R
equer, em sede de liminar e no mérito, a concessão da Ordem para que seja expedido o contramandado de prisão, bem como o trancamento da ação penal, por entender que o recebimento da denúncia é indevido, de modo que deve haver a devolução do inquérito para a autoridade competente, a fim de que seja realizada a perícia técnica para constatar a velocidade do caminhão no momento da colisão e revelar o real causador paciente.

A liminar foi indeferida. As informações foram prestadas.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
, entendendo pela inexistência de constrangimento ilegal.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos que no dia 18/08/2021, por volta de 13h30, na Rodovia BR – 316, no município de Marituba, quando o paciente conduzia um caminhão
da empresa Fercalon Transportes, em alta velocidade, colidiu com o automóvel Renault Kwid placa QDX 1317, causando a morte de Danielle Siqueira Nascimento e de seu filho E. R. S. C., e lesão corporal em Denys Roberta Correa Castro. Consta que, na ocasião, as vítimas estavam saindo do Condomínio Cittá Maris, situado na BR – 316, em Marituba, onde residiam há cerca de 09 (nove) meses, em seu automóvel Renault Kwid de cor vermelha e placa QDX – 1317, a fim de levar o filho para uma consulta médica, quando foram surpreendidos por abrupta colisão do caminhão pilotado por Neulgilmar Caires Ferraz, em alta velocidade, na mesma faixa de veículos em que Denys acabara de manobrar seu carro, de modo que sua esposa e filho vieram a óbito na hora, em razão do impacto intenso causado pela colisão.

O coacto foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes tipificados no art. Art. 302, § 1º, IV, do CTB, por duas vezes, c/c art. 303 do CTB, sendo colocado em liberdade após o pagamento da fiança arbitrada pela autoridade policial. Ao acolher a representação pela prisão preventiva do acusado formulada pelo Órgão Ministerial, o juízo
a quo
descreveu os fatos, decretando a medida extrema e cassando a fiança, em 19/08/2021, com base na existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, motivando o
decisum
na necessidade de se resguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta do crime, que levou a óbito uma mãe e seu bebê de dois meses de idade, bem como em face da grave comoção social gerada no município de Marituba onde ocorreu o delito, além do fato do coacto residir em outro Estado e não ter apresentado comprovante de residência.

Eis a suma dos fatos.

Cumpre observar que o juiz de primeiro grau entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis ao decreto da prisão preventiva, sendo inadmissível o enfrentamento nessa via de alegações como negativa de autoria ou insuficiência de provas, ante o necessário reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, o que deve ocorrer no juízo próprio.

Verifica-se,
in casu
, a presença dos elementos concretos a justificar a imposição da segregação cautelar. O magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, ao constatar a presença dos requisitos necessários estabelecidos no art.312 do CPP, decretou a prisão preventiva do coacto, tornando sem efeito a fiança anteriormente arbitrada pela autoridade policial. Ressaltou a necessidade de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta do delito, da repercussão gerada à sociedade de Marituba e, sobretudo, ao considerar que o coacto não reside no distrito da culpa e não apresentou nenhuma documentação comprobatória de residência.

Cumpre observar que a necessidade de acautelamento do meio social tornou-se evidente com a evasão do paciente do distrito da culpa, uma vez que após a decretação da sua custódia, permanece em local incerto e não sabido até a presente data, ou seja, na condição de foragido, circunstância que demonstra que está tentando furtar-se à aplicação da lei penal.

Outrossim, nos termos da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos, é motivação suficiente a embasar a segregação cautelar para garantir tanto a conveniência da instrução criminal quanto a aplicação da lei penal, conforme se verifica,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO DEMONSTRADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU FORAGIDO POR MAIS DE QUATRO ANOS
. ORDEM DENEGADA.

1.
Deve ser mantida a prisão preventiva quando demonstrada a sua necessidade para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal,

notadamente em razão de o paciente ter fugido do local dos fatos após a prática delituosa, somente vindo a ser encontrado, ocasionalmente, após mais de quatro anos
, levando à necessidade de desmembrar o processo com relação a ele, causando evidente retardo na entrega da prestação jurisdicional, visto que os demais co-réus já foram sentenciados, vindo todos eles a ser condenados por formação de quadrilha e estelionato.

2. Ordem denegada.” (HC 52.432/SP, Rel. Ministro PAULO GALLOTTI, SEXTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 26/06/2006, p. 218).

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO QUALIFICADO. CONTINUIDADE DELITIVA. PRISÃO PREVENTIVA.
SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. CITAÇÃO POR EDITAL. RÉU EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 366 DO CPP. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA.
MANDADO DE PRISÃO AINDA NÃO CUMPRIDO.
ACUSADO FORAGIDO. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONSTRIÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO
. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECLAMO EM PARTE CONHECIDO E NESSE PONTO IMPROVIDO.

1.
Não tendo o recorrente sido encontrado para ser citado pessoalmente, deu causa à suspensão da ação penal e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, e ainda à decretação da sua prisão preventiva, a fim de assegurar a aplicação da lei penal.

2.
Passado mais de um ano da expedição do mandado de prisão, o acusado ainda não foi localizado, nem atendeu ao chamamento judicial, permanecendo foragido, circunstância que demonstra que está tentando furtar-se à aplicação da lei penal.

3.
A evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada e que perdura, é fundamentação suficiente a embasar a manutenção da custódia preventiva para garantir tanto a conveniência da instrução criminal como a aplicação da lei penal.

4. Impossível a apreciação, diretamente por esta Corte Superior de Justiça da alegada possibilidade de substituição da medida extrema por cautelares diversas, tendo em vista que tal questão não foi analisada aresto impugnado.

6. Recurso ordinário em parte conhecido e, nessa extensão, improvido.” (RHC 44.910/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 14/10/2014).

“CRIMINAL. RHC. INTEMPESTIVIDADE. EXAME DA POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE WRIT DE OFÍCIO.
ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA.
NECESSIDADE DA CUSTÓDIA DEMONSTRADA. RÉU FORAGIDO. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA
. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS. RECURSO NÃO CONHECIDO.

O recurso ordinário em
habeas corpus
interposto após o qüinqüídio legal, previsto pelo art. 30 da Lei nº 8.038/90, é intempestivo, porém, em homenagem ao princípio da ampla defesa e considerando precedentes desta Corte, examina-se a possibilidade de concessão de writ de ofício.

Hipótese na qual o paciente, fornecendo endereço residencial no qual não foi encontrado, permanece sem ser localizado
.

Exige-se concreta motivação do decreto de prisão preventiva, com base em fatos que efetivamente justifiquem a excepcionalidade da medida, atendendo-se aos termos do art. 312 do Diploma Processual Penal e da jurisprudência dominante – como se verifica no presente caso.

A fuga do réu do distrito da culpa revela sua intenção de se furtar à aplicação da lei penal, sendo suficiente para obstar a revogação da custódia cautelar. Precedentes do STJ e do STF
.

Condições pessoais favoráveis não são garantidoras de eventual direito subjetivo à liberdade provisória, quando a necessidade da prisão é recomendada por outros elementos dos autos.

Evidenciada a presença dos requisitos para a decretação da prisão, inviabiliza-se a concessão de habeas corpus.

Recurso não conhecido.” (RHC 19.173/MS, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 241).

Assim sendo, inexiste constrangimento ilegal no decreto preventivo e no
decisum
que manteve a custódia, pois restou evidenciada,
in casu
, a necessidade de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal e, em especial esta última, tendo em vista que o paciente demonstra nítida a intenção de se furtar à persecução criminal do Estado.

Vale ressaltar, ainda, que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se indevida quando as circunstâncias do presente caso evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública e a aplicação da lei penal. Além disso, a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares previstas no art.319 do CPP.

Quanto às supostas qualidades pessoais do paciente, é sabido que as condições subjetivas, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais, entendimento já sumulado nesta Eg. Corte de Justiça
(
Súmula nº 08 do TJ/PA
).

No que concerne ao pleito de trancamento da ação penal ou nulidade do recebimento da denúncia e devolução do inquérito policial à autoridade competente para realização de perícia técnica, também não merece prosperar.

Cumpre observar que o trancamento da ação penal constitui medida excepcional, somente cabível, em sede de
habeas corpus
, quando
comprovadas
, de plano, ou seja, sem a necessidade de dilação probatória,
a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade,
hipóteses não evidenciadas no caso em exame.

É cediço que o exame aprofundado de provas é inadmissível na via estreita do
writ
, uma vez que seu manejo pressupõe constrangimento ilegal flagrante a ponto de ser demonstrado de plano.

Com efeito, desde que a ação penal narre a conduta, em tese, típica e antijurídica, com exposição do fato criminoso, suas circunstâncias, qualificação do acusado e classificação do crime, não há que se falar em trancamento da ação penal. A jurisprudência é pacífica no sentido de que para a propositura da ação, exige-se tão somente a presença de indícios mínimos de autoria, de modo que a certeza só será comprovada ou afastada durante a instrução probatória, prevalecendo, na fase inicial do processo, o princípio do
in dubio pro societate
.

No caso dos autos, conforme já relatado, a denúncia imputa ao paciente a prática dos crimes tipificados no art. 302, § 1º, IV, do CTB, por duas vezes, c/c art. 303 do CTB, tendo em vista que no dia 18/08/2021, quando conduzia um caminhão da empresa Fercalon Transportes, em alta velocidade, colidiu com o automóvel Renault Kwid placa QDX 1317, causando a morte de Danielle Siqueira Nascimento e de seu filho E. R. S. C., e lesão corporal em Denys Roberta Correa Castro.

Ora, percebe-se que a inicial acusatória descreve os fatos e as circunstâncias em que o delito, em tese, ocorreu, indicando a conduta imputada ao paciente, possibilitando, dessa forma, a sua defesa na ação desenvolvida, de modo que não se vislumbra mácula apta a levar à extinção do feito sem o julgamento do mérito. Nessa esteira, encontra-se em absoluta harmonia com o disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal, na medida em que narrou o fato típico, com a qualificação do acusado, a classificação do crime, demonstrando a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria, não existindo ilegalidade a justificar a concessão da Ordem de trancamento da ação penal.

Percebe-se que o impetrante busca, através o presente
writ
, o exame antecipado do
meritum causae
, combatendo prematuramente a pretensão do órgão acusatório, sem levar em consideração as provas já juntadas aos autos, entre elas as fotos dos fatos constantes dos autos, certidão de óbito das vítimas, laudo de perícia realizada pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves no veículo conduzido pelo coacto, além de outros documentos juntados e demais provas que ainda deverão ser produzidas durante a instrução processual.

Dessa forma, constata-se que há substrato probatório suficiente para o desenvolvimento regular da ação penal diante da presença dos indícios mínimos necessários, os quais foram reconhecidos tanto na decisão do juízo singular que recebeu a denúncia, como no
decisum
que decretou a prisão preventiva e na decisão que manteve a medida extrema.

Nesse contexto, não se vislumbra, na espécie, manifesto constrangimento ilegal passível de ser sanado por esta Corte.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço parcialmente e, nesta parte,
denego a Ordem
impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 09 de novembro de 2021.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 11/11/2021